Tribunal: STF
Processo: HC 89699
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Regime de cumprimento da pena.
   Imposição de regime fechado na sentença. Atentado violento ao
   pudor. Crime hediondo. Progressão. Admissibilidade teórica.
   Inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.
   Decisão do Plenário no julgamento do HC nº 82.959. Fatos
   anteriores ao início de vigência da Lei nº 11.464/07. Concessão
   de ordem de ofício, para viabilizar a progressão, sem prejuízo de
   o STJ reapreciar questão de extinção de punibilidade. É
   inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei federal nº 8.072, de 25
   de julho de 1990.